Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE CÁLCULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que fixou o valor da causa como a base de cálculo dos honorários.